Tribunal: TJDFT
Processo: 0706671-21.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ART. 125, II, DO CPC. NATUREZA EXCEPCIONAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. OBRIGAÇÃO CAMBIÁRIA AUTÔNOMA. INADIMPLEMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. INSUFICIÊNCIA. DIREITO DE REGRESSO. AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu, em sede de embargos à monitória, o pedido de denunciação da lide formulado pela parte ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o inadimplemento de contrato subjacente à emissão de cheques — que deram origem à ação monitória — é suficiente para caracterizar a obrigação legal ou contratual de ressarcimento exigida pelo art. 125, II, do CPC, como pressuposto para a admissão da denunciação da lide.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denunciação da lide constitui modalidade de intervenção de terceiros de caráter excepcional, admissível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 125 do CPC, que exigem a existência de obrigação legal ou contratual direta, certa e previamente delimitada de ressarcimento.
4. O cheque é título de crédito dotado de autonomia, abstração e livre circulação, desvinculando-se, uma vez emitido, da relação causal que lhe deu origem, nos termos dos arts. 13 e 20 da Lei no 7.357/1985.
5. A mera invocação de inadimplemento do negócio jurídico subjacente não é suficiente para caracterizar direito regressivo nos moldes do art. 125, II, do CPC, tampouco autoriza a ampliação subjetiva do processo monitório.
6. A alegada responsabilidade da terceira indicada decorre de relação contratual autônoma, distinta da obrigação cambiária discutida na ação monitória, demandando dilação probatória própria e apuração em sede autônoma.
7. Admitir a denunciação da lide implicaria indevido alargamento do objeto da demanda, em prejuízo da natureza e da finalidade do procedimento monitório, voltado à célere constituição do título executivo judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Na ação monitória fundada em cheques prescritos, o inadimplemento do negócio jurídico subjacente à emissão das cártulas não caracteriza, por si só, obrigação legal ou contratual de ressarcimento apta a ensejar a denunciação da lide, nos termos do art. 125, II, do CPC, uma vez que a autonomia cambial do título desvincula a obrigação de cobrança da relação contratual originária, podendo eventual direito regressivo ser exercido em ação autônoma.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 125, II; 300, caput; 700; 1.019, I. Lei no 7.357/1985, arts. 13; 20; 25.